Tribunal: TJBA
Processo: 0002862-64.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0002862-64.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ANTONIO SCHWENGBER e outros (4)

Advogado(s)
:
LETICIA ABU KAMEL LASMAR, ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO BATISTA, ARTUR SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEREIRA, LUIZ ANTONIO FABRO DE ALMEIDA, WALDECIR JOSE WOBETO

APELADO: ELENILTO DAHMER e outros (4)

Advogado(s)
:
ARTUR SODRE DE ARAGAO VASCONCELLOS PEREIRA, LUIZ ANTONIO FABRO DE ALMEIDA, WALDECIR JOSE WOBETO, ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO BATISTA, LETICIA ABU KAMEL LASMAR

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. A
ÇÃO INDENIZATÓRIA. INCÊNDIO EM PLANTIO. PROVA TESTEMUNHAL NÃO ESCLARECE QUEM FOI O EXECUTOR DO INCÊNDIO. CONDUTA CULPOSA DA PARTE APELANTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO IMPROCEDENTE.
SENTENÇA REFORMADA.APELO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº.
0002862-64.2014.8.05.0154
, oriundo da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA, figurando como parte
Apelante/Recorrid
a
adesiv
a

PEDRO ANTÔNIO SCHWENGBER e LOURDES TEREZINHA SCHWENGBER
e como parte
Apelada/Recorrente adesiva

ELENILTO DAHMER, PEDRO BERÍLIO DAHMER e A
DERSON DAHMER.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS,
DAR
PROVIMENTO ao apelo e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso adesivo
, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 20
21
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

4